Tribunal: TJMT
Processo: 8010157-75.2012.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
Nas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a reforma da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, arguindo que o valor atualizado está superior ao realmente devido.
A recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de recurso interposto pela reclamada em face da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta nos autos.
Ocorre que a decisão que rejeitou a exceção tem natureza de interlocutória, não pondo fim à execução, sendo incabível o recurso interposto. Nesse sentido:
EMENTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais. (N.U 8014657-58.2010.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)
E M E N T A - AÇÃO DE COBRANÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que rejeita a exceção de pré- executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado. 2. Recurso não conhecido. (N.U 8010095-51.2016.8.11.0020, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).
EMENTA RECURSO INOMINADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que rejeita ou acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado. O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças. A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias. Recurso não conhecido. (N.U 8011381-38.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)
Dispõe o art. o § 1o do art. 53 da Lei n. 9.099/95
Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.
§ 1o Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.
Deste modo, a defesa apropriada para o procedimento, e que permitiria a chegada de recurso a esta Turma Recursal seria a oposição de Embargos à Execução, após segurar o juízo, independendo do resultado da decisão a quo.
Ademais, o art. 41, da Lei no 9.099/95, dispõe que apenas da “sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado”.
Anoto ainda que, também se faz impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois inexiste recurso previsto para as decisões interlocutórias, e a possibilidade que seja remota do aviamento de mandado de segurança, este não é recurso e sim ação própria com outros elementos, fora das questões recursais, a não permitir tal fungibilidade.
Dessa forma, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso inominado interposto, por ser inadmissível.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator